Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709559-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SONIA PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA FERNANDA CORTES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela decisão proferida em plantão judicial, houve a apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, mediante indeferimento da liminar pleiteada (Id 15688811). Recebo, portanto, o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora